Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752881-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO ALVES OZORIO, DANIEL SILVA MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os advogados dos réus requereram a realização de sustentação oral por vídeoconferência. Observo que os d. advogados constituídos são de outra unidade da federação - Estado de Goiás. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Atente-se os advogados da defesa para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis para a realização da sustentação oral. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator